Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700274-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ORLANDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que diante da recalcitrância da devedora, ora recorrente, em cumprir o provimento condenatório de obrigação de fazer, fixou astreintes, a condenou em pagamento de multa por litigância de má-fé e converteu a obrigação em perdas e danos, em razão de não ter outros meios para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Em resumo, sustenta a recorrente que não restou configurado o descumprimento da obrigação, dado a impossibilidade de cumpri-la. Assinala que não é possível implantar o plano de internet ao preço de R$ 49,90, por não o comercializar mais, apresentando um plano alternativo de R$ 53,90. Por tais razões, entende que é indevida a cominação das astreintes, assim como a multa de litigância de má-fé, arbitrada em 5 salários mínimos. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada que ordenou a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para o pagamento dos valores fixados, e, ao fim, que seja reformada a decisão para afastar as cominações de astreintes e litigância de má-fé e, subsidiariamente, que sejam reduzidos os valores das multas fixadas. A decisão agravada apresenta o seguinte teor: “Vistos etc. Por ocasião da sentença de ID-39007797, proferida em 09 de julho de 2019, a requerida OI S.A, foi condenada nos seguintes termos: “POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a postulação inicial, CONDENO a requerida a indenizar a parte autora, a título de danos morais, com a importância de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Na mesma esteira, DECLARO A INEXIGIBILIDADE de quaisquer débitos superiores ao valor contratado pelo demandante (qual seja, R$49,90), bem como os referentes ao período no qual o serviço de internet não foi efetivamente fornecido, devendo as faturas emitidas serem reajustadas. Por fim, DETERMINO que a requerida: restabeleça o serviço de internet contratado pelo autor; e mantenha o plano contratado no valor de R$49,90 por mês (conforme ofertado na Pág. 10 do ID 3258771).” A obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do serviço foi cumprida (ID-50450898). A obrigação de pagar o valor a título de indenização por danos morais foi encaminhada ao Juiz da recuperação judicial (ID-45939238). Entretanto, desde então a parte autora vem tentando ver a obrigação de fazer satisfeita, consistente na manutenção do plano contratado no valor de R$ 49,90 por mês. Por ocasião da decisão de ID- 42374581, datada de 21/08/2019, a empresa ré foi intimada a cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa. A ré furta-se de cumprir a determinação sob a alegação de que o menor valor disponível para a região, relativamente ao serviço sub judice, é de R$ 53,90, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação (ID’s-45265550 e 51277928). Ouvida, a parte exequente pugnou pelo cumprimento forçado da obrigação de fazer. Determinada nova intimação da empresa ré para cumprir a obrigação de fazer imposta, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00 (ID-52670920), a ré limitou-se a peticionar noticiando a impossibilidade de cumprimento da obrigação e pugnou pela conversão em perdas e danos. DECIDO. Ora, nota-se que a empresa demandada foi intimada várias vezes no curso do processo para que cumprisse a obrigação de fazer, e alega tão somente a “impossibilidade de cumprimento” sob o argumento de que o menor plano disponível ao autor é de R$ 53,90, ou seja, uma diferença de apenas R$ 4,00 (quatro reais). A empresa ré afirma, ainda, que neste plano de R$ 53,90 estariam inclusos os serviços de telefonia fixa no importe de R$ 11,80 e os serviços de Velox, no valor de R$ 42,10, serviços estes contratados pelo autor, mas com cobranças muito superiores, conforme depreende-se da fatura de ID- 50450898 Pág. 2, nos respectivos valores de R$ 47,24 e R$ 107,99, totalizando em R$ 155,23, valor que vem sendo cobrado mensalmente ao autor. Assim, não se mostra crível que, por uma diferença de R$ 4,00 (quatro reais), a empresa ré esteja impedida de restabelecer o plano do autor no valor em que contratado e determinado por ocasião da sentença já transitada em julgado. Permitir que a empresa ré simplesmente se oponha à decisão judicial transitada em julgada por conta de R$ 4,00 (quatro reais) é ofensa à coisa julgada. Assim, considerando que a ré OI S.A foi intimada para o cumprimento da obrigação em decisão datada de 09/01/2020 (ID-52670920), tumultuando o cumprimento de sentença ao alegar impossibilidade de cumprir a determinação judicial, tenho que a multa diária pelo descumprimento passou a incidir à partir da recalcitrância da demandada em descumprir a decisão. Nesta perspectiva, ante a relutância da empresa requerida em dar cumprimento à obrigação de fazer, conforme já delineado acima, torno definitivas as 'astreintes' fixadas por ocasião da decisão de ID-52670920, tendo a ré dela tomado ciência no dia 10/01/2020, manifestando seu incumprimento no dia 20/01/2020, precluindo, portanto, o prazo para cumpri-la, a partir de quando inicia a incidência da multa em 21/01/2020, até a presente data (28/01/2020), no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), perfazendo o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual torno-o definitivo, em benefício do exequente. Em razão de todo o exposto acima, passível se mostra também a condenação da empresa demandada por litigância de má-fé, posto que inaceitáveis os argumentos para descumprimento da obrigação de fazer imposta por sentença irrecorrível. Nos termos do art. 80, incisos IV e V do NCPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;” E mais: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” Assim, considerando que eventual multa sobre o valor da causa (R$ 5.574,46) mostrar-se-ia irrisória para o porte da empresa demandada, tenho que o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos é suficiente para punir a ré por litigância de má-fé, valor este que será revertido em benefício do autor. Noutro giro, em que pese o autor não concorde com a conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, este juízo não possui outra forma de compelir a ré a cumprir a obrigação, pelo que a converto em perdas e danos referente a 12 meses do valor contratado, ou seja, converto a obrigação de fazer em obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), os quais deverão ser convertidos também em benefício do autor. Por consequência, fica a demandada eximida do cumprimento da obrigação e o autor, caso queira, poderá pedir a rescisão contratual administrativamente. Assim, intime-se a requerida para que efetue o pagamento correspondente as “astreintes”, à multa por litigância de má-fé bem como das perdas e danos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de deflagração dos meios expropriatórios (art. 829, CPC). Cumpra-se. Intime(m)-se.” DECIDO. O recurso é intempestivo. Segundo consta no processo de origem (0703142-26.2019.8.07.0004), a recorrente tomou ciência da decisão impugnada em 31/01/2020, iniciando a fluência do prazo recursal em 03/02/2020, findando em 21/02/2020. O recurso foi interposto em 04/03/2020, pelo que é intempestivo. Ademais, o pedido de reconsideração formulado ao juízo de origem não suspende tampouco interrompe o prazo recursal, de modo que o presente agravo é manifestamente inadmissível. De outra parte, ainda que se superasse o pressuposto de admissibilidade, não se vislumbra erro de procedimento na decisão que cominou as astreintes e a multa por litigância de má-fé, à vista de reiteradas oportunidades abrindo prazo para o adimplemento voluntário da obrigação, sem justificativa plausível para o descumprimento. A alegação de que não mais comercializa o plano de R$ 49,90 não é justificativa bastante para descumprir a determinação contida na sentença, já transitada em julgado, sob o argumento de impossibilidade de adimpli-la, mormente tendo-se em conta a diferença de R$ 4,00 entre o plano antigo e o novo que diz estar praticando (R$ 53,90). Ademais, a multa pela litigância de má-fé não se mostra excessiva, pois foi arbitrada em cinco salários mínimos, dentro, portanto, do parâmetro permitido na norma processual (art. 81 § 2o, CPC), não se mostrando eficaz fixa-la sobre o valor da causa (art. 81, caput, CPC), considerando o seu baixo valor de R$ 5.574,46. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Custas pela recorrente. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito